Tribunal: TJMT
Processo: 1020775-36.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020775-36.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), IRANI ZANOTO - CPF: 031.913.119-04 (AGRAVANTE), CLAUDETE TERESINHA ZANOTO - CPF: 647.409.009-04 (AGRAVANTE), ANTONIO PINTO SOBRINHO - CPF: 161.540.889-49 (AGRAVADO), HAROLDO CEZAR DA SILVA - CPF: 344.409.841-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA DE ALMEIDA MANSO E SILVA - CPF: 556.629.609-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOACIR ANTONIO COSTENARO (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), ADÃO RICARDO DE FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA MORELATO TOLEDO NAZARIO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO MENDES MARKOSKI - CPF: 475.117.379-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI ROSANHA DESSBESSEL - CPF: 024.482.729-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE

– DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – PROVAS COLHIDAS EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO QUE COMPROVAM A CONDIÇÃO DE LEGÍTIMO POSSUIDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Como consabido, nas ações de natureza possessória, deve o autor comprovar, para a obtenção da tutela liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), todos os requisitos estabelecidos no artigo 561 antecedente.

II – A condição de proprietário e possuidor da área sempre foram atribuídos ao agravado de forma inconteste, de modo que, se mostra escorreito o deferimento da tutela judicial de proteção possessória no caso em exame, porque os elementos objetivos que caracterizariam a posse restaram cabalmente demonstrados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por IRANI ZANOTO e CLAUDETE TERESINHA ZANOTO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Manutenção de Posse c/c Pleito Cominatório de nº 0014904-36.2019.8.11.0015, proposta por ANTONIO PINTO SOBRINHO, deferiu o pedido liminar de manutenção da posse do imóvel denominado chácara 290, com área de 12,10 hectares, conforme descrito na matrícula n. 24.377 do CRI de Sinop/MT, em favor do agravado.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que o agravado não apresentou nos autos, prova contundente da posse, da turbação e nem informações precisas acercas da data das ocorrências, tendo apresentado apenas o boletim de ocorrência com informações unilaterais e divergentes dos fatos narrados na inicial, razão pela qual, não devem subsistir os efeitos da decisão de origem.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, cumpre examinar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido liminar de manutenção da posse do imóvel denominado chácara 290, com área de 12,10 hectares, conforme descrito na matrícula n. 24.377 do CRI de Sinop/MT, em favor do agravado.

Assim, como consabido, nas ações de natureza possessória, deve o autor comprovar, para a obtenção da tutela liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), todos os requisitos estabelecidos no artigo 561 antecedente, quais sejam:

I – a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Em suma, para a obtenção da liminar possessória, a parte deverá provar, sobretudo, o exercício pretérito de posse sobre a área, o que, geralmente, se dá por meio das provas de fato, as quais, via de regra, são colhidas em audiência de justificação prévia.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR - REQUISITOS - AUSÊNCIA - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - OBRIGATORIEDADE - ART. 562 DO NCPC. Não comprovados os requisitos legais, consubstanciados na posse exercida pelo Agravante e existência de iminente esbulho ou turbação por parte dos Agravados (art. 561 do NCPC), a medida liminar não pode ser deferida. Contudo, deve ser designada audiência de justificação com a finalidade de colher elementos que possam fundamentar a concessão ou não da liminar, nos termos do que dispõe a segunda parte do art. 562 do NCPC.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.050640-8/001, Relator (a): Des. (a) Manoel dos Reis Morais, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/0017, publicação da súmula em 30/03/2017)

Sob esse aspecto, por maior esforço que dediquem os agravantes, não decorre da análise da questão posta fundamento bastante para convencer da reforma da decisão recorrida.

No caso, para melhor esclarecer o conflito possessório, foi designada a realização de audiência de prévia, em que foram ouvidos os Srs. Elois Fontana, Jovelino Ghisleri e José Meireles, os quais foram uníssonos em afirmar que o agravado sempre exerceu a posse do imóvel, objeto do litígio, ao longo de quase 4 décadas.

As testemunhas em questão, além de vizinhos do imóvel e, portanto, conhecedores de qualquer atividade sobre a área, atestaram que o agravado sempre realizou a manutenção dos aceiros, gradeamento e limpeza da área. Inclusive, os próprios vizinhos auxiliavam no cuidado da área, com o fornecimento de trator e maquinário para a manutenção do imóvel, bem como, a vigilância sobre o imóvel, o qual segundo alegaram - em especial a testemunha José Meireles - passou a ser turbado pelos agravantes em período recente.

Neste particular não há como desconsiderar a força probatória produzida nos autos pela parte autora, especialmente quando em consonância com os depoimentos colhidos em audiência de justificação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DE POSSE - LIMINAR POSSESSÓRIA - POSSE E ESBULHO - COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO

- Na forma do art. 561 do CPC, para fins de deferimento da liminar possessória, incumbe à parte autora comprovar a sua posse anterior, o esbulho praticado pela parte requerida e a sua respectiva data.

- Na fase de cognição sumária, sendo possível aferir a probabilidade do direito, tendo em vista a comprovação de posse do autor e a ocorrência da respectiva turbação pelo réu, deve ser mantida a liminar possessória deferida, notadamente se os depoimentos testemunhais tomados em audiência de justificação corroboram as alegações iniciais. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.275616-5/000, Relator (a): Des. (a) Fernando Lins, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2023, publicação da súmula em 03/10/2023)

Então, como cediço, a condição de proprietário e possuidor da área sempre foram atribuídos ao agravado de forma inconteste, de modo que, se mostra escorreito o deferimento da tutela judicial de proteção possessória no caso em exame, porque os elementos objetivos que caracterizariam a posse restaram cabalmente demonstrados.

Assim, não se verifica qualquer fundamento bastante que se sobreponha aos argumentos da decisão recorrida, que resultem, portanto, na reforma do
decisum
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023